Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703757-04.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RAFAEL CORREIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. 1. As provas existentes nos autos são suficientes para ratificar o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando a materialidade e a autoria dos crimes de desacato, resistência e lesão corporal encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, policial que efetuou a prisão em flagrante, e das testemunhas. 2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o princípio da consunção porque embora os crimes de desacato e resistência tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, restou claro que foram praticados de forma independente, em ações distintas, com dolos específicos e desígnios autônomos. 4. Se a versão do acusado é totalmente diferente e dissociada das provas dos autos, não é possível reconhecer o benefício da atenuante da confissão espontânea. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a ausência de provas para sua condenação quanto ao crime de desacato; b) artigos 329 e 18, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, alegando que deve ser aplicado o princípio da consunção e que, consequentemente, o crime de resistência seja absorvido pelo crime de desacato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, 329 e 18, inciso I, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, as provas dos autos, juntamente com as demais circunstâncias fático-probatórias, demonstram claramente a materialidade e autoria dos crimes de resistência, desacato e lesão corporal, tudo isso suficiente para amparar um decreto condenatório contra o réu” (ID Num. 28361353 - Pág. 6) e que “O pedido de aplicação do princípio da consunção também não merece acolhimento. Pelos relatos apresentados, embora os crimes de desacato e resistência tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, ficou claro que foram praticados de forma independente, em ações distintas, com dolos específicos. As ações tiveram desígnios autônomos, atingiram bens jurídicos diversos, e, portanto, não pode uma conduta ser considerada meio para a outra” (ID Num. 28361353 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 28954215, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017